Tribunal: CARF
Processo: 10380.904564/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904564/2012-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.521 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NOSSAMOTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta ateste a
idoneidade da documentação anexada (fls. 42 a 56), relativamente aos recolhimentos das
estimativas, intime a recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias para
confirmar a existência do crédito declarado.

(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão, n° 12-112.007 da 9a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório - DD (fl.14), que não homologou a compensação
declarada através de PER/DCOMP no 19808.32356.020910.1.3.02-0826.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou, em síntese,
que retificou a DIPJ, a DCTF de diversos meses do ano-calendário e que, porém, não conseguiu retificar
os PER/DCOMP face à decisão administrativa.
A DRJ, indeferiu a MI alegando que:
No caso ora examinado, tanto no Per/Dcomp que contém o demonstrativo de
crédito, quanto na DIPJ válida quando da prolação do despacho decisório, constava o
mesmo saldo negativo, qual seja, R$ 55.539,07. Porém, essas declarações divergiam
quanto ao somatório das parcelas componentes do crédito empregado em compensação,
enquanto a primeira informava R$ 92.222,74, a segunda trazia R$ 557.076,89.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904564/2012-91
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.521 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904564/2012-91

A interessada foi, então, intimada a retificar a(s) declaração(ões) que contivesse(m)
erro(s). Ciente em 05/03/2012 (fls. 13), quedou-se inerte. Agora, vendo frustrado seu
intento, apresentou DIPJ retificadora após a ciência do despacho denegatório, apurando
novo e maior saldo negativo, R$ 52.828,85 (fls. 68).
Aduz que, ainda que esta prática de retificar declarações, após a ciência do
despacho decisório, venha sendo admitida em sede de julgamento administrativo, é cediço que a
simples aposição de declaração retificadora não basta, sendo preciso a apresentação de
documentos e de escrituração contábil que, inequivocamente, demonstrem a ocorrência de erro
que justifique tal alteração na informação antes prestada. Mormente como no caso em tela, em
que a interessada foi previamente intimada para corrigir eventuais erros pela via de declarações
retificadoras. Defende que:
Conforme a ficha 12A da DIPJ retificadora (fls. 68), a interessada apura tal saldo
partindo de um tributo devido igual a R$514.460,88 (= R$ 323.076,53 + R$ 191.384,35),
do qual subtrai valores a título de PAT (R$ 12.923,06), IRRF (R$ 19.416,45) e
estimativas (R$ 534.950,22), do que resultaria o saldo negativo de R$ 52.828,85.
Os documentos ora juntados ao processo, entretanto, confirmam retenções no total
de R$ 19.212,14 e estimativas que montam R$ 482.121,36. Assim, partindo-se dos
próprios valores de IRPJ devido e PAT informados pela interessada, o que se apura é um
saldo de IRPJ a pagar de R$ 204,32, o que equivale a afirmar ausência de saldo negativo.
Esquematicamente, tem-se o seguinte:

Assim, com base no artigo 170, do Código Tributário Nacional – CTN, indeferiu
a manifestação de inconformidade.
A recorrente foi cientificada em 21/11/2019 (ciência eletrônica, fl.83) e
apresentou o seu recurso voluntário em 18/12/2019 (fl.86).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente argumenta que a DRJ reconheceu
parcialmente as retenções, efetuadas por terceiros, no montante de R$ 19.212,14, glosando o
valor de R$ 204,31. De igual modo, em relação ao recolhimento de estimativas, verificou-se
glosa mais expressiva, enquanto o contribuinte informa o recolhimento de R$ 534.950,22, a
autoridade tributária somente reconhece o montante de R$ 482.121,36, o que enseja a glosa de
R$ 52.828,66, ou seja, o equivalente ao saldo negativo adotado na compensação.
Assim, argumenta que:
Com efeito, o julgador de primeira instância assevera que o contribuinte foi
intimado a realizar retificação, porém quedou-se inerte, vindo apenas corrigir sua
declaração, quando do advento da decisão de não homologação da compensação
apresentada. Assevera ainda que a documentação juntada na interposição da
manifestação de inconformidade lastreia a glosa completa do saldo negativo, isto é,
somente comprovam o recolhimento de estimativas no valor de R$ 482.121,36 e
retenções no valor de R$ 19.212,14.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.521 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904564/2012-91

Ocorre que, Nobre Julgador, a conclusão do julgador primário é completamente
descompassada, haja vista uma mera soma dos documentos de arrecadação confirma o
recolhimento de estimativas no importe de R$534.950,22. É o que se verifica em fls. 42 a
56 do presente processo, conforme abaixo sintetizamos:

Quanto ao valor correto das retenções, este contribuinte colacionou a Ficha 57 de
sua DIRPJ, que assevera categoricamente a retenção de IR, pelas fontes pagadoras, na
quantia de R$ 19.416,45.
Argumenta que as retificações, de fato, ocorreram após a decisão administrativa,
mas, que tal procedimento vem sendo admitido pela jurisprudência administrativa, cita decisões
deste CARF.
Afirma que o princípio da verdade material deve nortear o PAF e cita a doutrina e
decisões do CARF. Por fim, requer:
Julgar totalmente procedente o presente recurso, reformando o acórdão recorrido,
para declarar a IMPROCEDÊNCIA da glosa da compensação e reconhecer o direito
creditório da recorrente, por força do crédito defluir diretamente dos recolhimentos
juntados as fls. 42-56 (DARF Estimativa) e fls. 57-59 (retenções na fonte) do processo
administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Toda a discussão, cerne da lide, gira em torno do fato de os comprovantes de
recolhimento apresentados pela recorrente (fls. 42 a 56) não terem sido levados em consideração
ou acatados, em parte.
Consoante os comprovantes anexados aos autos, tem-se que o valor total de
estimativas, relativas ao ano-calendário 2009, foi de R$534.950,22, conforme conferência
efetuada por este relator.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.521 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904564/2012-91

Quanto ao IRF glosado, no valor de R$204,31, entendo que a recorrente deveria
ter apresentado as provas da retenção, mas, não o fez, por entender estar devidamente
comprovado na DIPJ. Entretanto, só a indicação na DIPJ, que tem caráter meramente
informativo, não satisfaz à comprovação da efetiva retenção. A este respeito temos a Súmula
CARF 92:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, mantém-se a decisão quanto a esta glosa..
Por outro lado, tem razão a DRJ em seus argumentos, apenas a retificação da
obrigação não é suficiente para fazer prova do seu direito. O art. 9o, parágrafo 3o, da IN RFB
1.110/2010 (em vigor, na ocasião) assim dispunha:
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de débito que tenha
sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá ser efetuada
pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração e enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário correspondente àquela declaração.
Em relação às estimativas, a documentação anexada pela recorrente indica fazer a
prova a seu favor, porém, tal como requerido pelo art. 170, do Código Tributário Nacional –
CTN, somente os créditos líquidos e certos podem ser compensados:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo que o julgamento deva ser convertido em
diligência à unidade de origem para que esta ateste a idoneidade da documentação anexada
(fls.42 a 56), relativamente aos recolhimentos das estimativas, intime a recorrente a apresentar
outras provas, se entender necessárias para confirmar a existência do crédito declarado.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital